Tribunal: CARF
Processo: 19740.000283/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000283/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.102 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. SÚMULA CARF no 105. ALCANCE.
A Súmula CARF no 105, que enuncia que a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso
IV, da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa
de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício, tem aplicação em face de multas lançadas
tendo por referência infrações cometidas antes da alteração promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007. Tal súmula se aplica inclusive nos casos
em que a exigência tenha sido formalizada já com o percentual reduzido de
50%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer das matérias e alegações abrangidas
pelo pedido de desistência; e, em relação à parcela conhecida, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, para afastar a exigência das multas isoladas pela ausência/insuficiência de
recolhimento dos valores devidos a título de estimativa de CSLL, nos termos do relatório e voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa
(convocado), Gustavo de Oliveira Machado (convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(presidente). Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000283/2008-10
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.102 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000283/2008-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em relação ao Acórdão no 12-34.933, de 20 de
dezembro de 2010, por meio do qual a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I, julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo acima identificado.
O presente processo decorre de autos de infração por meio dos quais foram
exigidos créditos relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e à multa
isolada pela falta de recolhimento dos valores devidos a título de estimativa da citada
contribuição em relação aos anos-calendários de 2003 e 2004 (fls. 346/355).
Conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 336/345, o
lançamento decorreu da ausência de adição à base de cálculo da CSLL, na apuração anual e na
determinação das estimativas mensais, de valores referentes à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) com exigibilidade suspensa, em decorrência de
decisão judicial.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou a Impugnação de fls.
397/416 na qual alegou:
a) a nulidade do lançamento por equívoco na tipificação da infração cometida;
b) a distinção da sistemática de apuração do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da CSLL;
c) a necessidade de observância de diversos princípios contábeis;
d) a ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 390, de 2004;
e) a improcedência da cobrança da multa isolada pelo não recolhimento de
estimativas.
Na decisão de primeira instância (fls. 613/628), rejeitou-se, inicialmente, a
arguição de nulidade do lançamento, uma vez que não se vislumbrou qualquer mácula na
descrição dos fatos e motivos que fundamentaram a autuação, e, ainda, foram observados o
contraditório e ampla defesa da autuada. Registrou-se, igualmente, a incompetência do julgador
administrativo para tratar de questões constitucionais.
Quanto ao mérito, referendou-se, à luz da legislação aplicável, a exigência do
cômputo dos tributos com exigibilidade suspensa na base de apuração da CSLL. Além disso,
afastou-se a possibilidade de não observância de Instrução Normativa sob a alegação de
ilegalidade. Por fim, manteve-se a exigência da multa isolada pelo não recolhimento de
estimativas, por se considerar que a sua hipótese de incidência é distinta da relativa à multa de
ofício proporcional.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.102 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000283/2008-10

Ano-calendário: 2003, 2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Deixa de se declarar a nulidade do auto de infração quando sua confecção encontra-se
perfeita e dentro das exigências legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003, 2004
CSLL. BASE DE CÁLCULO. DESPESA COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DE MEDIDAS JUDICIAIS.
INDEDUTIBILIDADE PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Os tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa por força de medidas
judiciais não podem ser deduzidos para fins de apuração da base de cálculo da CSLL,
devendo-se aguardar o trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
EM
SEDE
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. À autoridade administrativa falece competência para apreciar a
ilegalidade da norma, cujo comando legal encontra-se plenamente em vigor.
MULTA PROPORCIONAL NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA
COM MULTA ISOLADA.
A exigência do lançamento de multa isolada pela falta ou insuficiência do recolhimento
de antecipações mensais não constitui impedimento para a exigência concomitante de
multa proporcional, na hipótese de se apurar na mesma ação fiscal, que houve falta ou
insuficiência de recolhimento do tributo devido no ajuste anual.
Cientificado da decisão, o sujeito passivo apresentou o Recurso Voluntário de fls.
640/656, no qual reiterou, essencialmente, as alegações trazidas na Impugnação.
Por meio da Petição de fls. 695/696, a Recorrente manifestou a sua desistência do
Recurso Voluntário apresentado, tendo em vista que teria aderido à anistia concedida por meio
das Leis no 11.941, de 2009 e 12.856, de 2013.
Contudo, na forma do documento de fls. 714/715, informou que a adesão aos
referidos benefícios tributários abrangeu apenas parte do crédito tributário exigido no
lançamento de ofício, não incluindo a multa isolada pelo não recolhimento de estimativas.
Requereu, então, a manutenção da discussão administrativa em relação a esta parcela da
exigência.
A autoridade administrativa, nos Despachos de fls. 763/767, reconheceu a
desistência da discussão administrativa referente ao lançamento para exigência da CSLL, bem
como a extinção do referido crédito tributário, por meio de pagamentos realizados sob a égide
das Leis no 11.941, de 2009 e 12.856, de 2013. Houve, então, a remessa dos presentes autos ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário quanto à parcela não abrangida pela renúncia e
pagamentos.
O processo foi, originalmente, distribuído, por sorteio, ao Conselheiro Cleucio
Santos Nunes, sendo que, em decorrência da extinção do seu mandato, houve nova redistribuição
por sorteio a este julgador.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.102 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000283/2008-10

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 14 de março de
2011 (fl. 635) e apresentou o Recurso Voluntário, em 13 de abril do mesmo ano (fl. 640), dentro,
portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos às fls. 658/660.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, inciso II, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Parte do Recurso, contudo, conforme relatado, cuida de questionamentos contra a
exigência da CSLL devida em relação aos anos-calendários de 2003 e 2004, dos quais a
Recorrente renunciou, na forma dos documentos de fls. 695/696 e 714/615. Deste modo, tal
parcela do Recurso não deve ser conhecida.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento, exceto em relação às alegações abrangidas
pela desistência manifestada nos autos.
2
DA
MULTA
ISOLADA
PELO
NÃO
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS
Quanto à parcela do Recurso Voluntário que permanece em discussão
administrativa, a Recorrente argui:
V - DA CONSEQÜENTE IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA DE MULTA
ISOLADA
54. Restando demonstrada a improcedência do lançamento do presente auto de infração,
forçoso é concluir ser, também, indevida a cobrança da multa decorrente do respectivo
lançamento, isto é, da multa de ofício.
55. O artigo 44, da Lei n° 9.430/96, que trata da matéria sob exame, assim dispõe:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.102 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000283/2008-10

II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1 As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I-juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem si
anteriormente pagos;
II -isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste;
IV -isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o ,
que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente; (omissis)."
56. A d. Fiscalização fundamenta a aplicação da referida multa de ofício, com base no
inciso IV, do supracitado dispositivo legal.
57. Ora, é de meridiana clareza que o caso em comento não está abrangido pelo
dispositivo em questão, uma vez que a Impugnante não praticou quaisquer das situações
nele descrita, a saber, deixar de pagar tributo, pagar fora do prazo sem os acréscimos
moratórios, deixar de apresentar declaração ou fazê-la de forma inexata, sendo, também,
por essa razão, indevida.
[...]
59. Assim sendo, ainda que se admita procedente a lavratura do presente auto de
infração, o que só se admite por puro apreço à argumentação, à outra conclusão não se
chega senão pela manifesta improcedência da incidência da multa de ofício sobre os
créditos tributários em tela, devendo esta ser cancelada.
Conquanto seja confusa a argumentação apresentada pela Recorrente, cabe,
quanto à exigência da multa isolada pelo não recolhimento das estimativas de CSLL, aplicar o
disposto na Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
É que, até a edição da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, o art.
44 da Lei no 9.430, de 1996, possuía a redação transcrita pela Recorrente, de modo que as multas
previstas para as infrações de ausência/insuficiência de recolhimento/declaração estavam todas
previstas com base no mesmo dispositivo e possuindo a mesma base de cálculo (“a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição”).
Tal fato motivou o estabelecimento da jurisprudência administrativa no sentido da
impossibilidade de se aplicar a multa isolada pelo não recolhimento da estimativa em conjunto
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.102 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000283/2008-10

com a multa pela ausência de recolhimento do valor devido no ajuste anual (incisos IV e I do
§1o, respectivamente), cabendo tão-somente esta última.
Com a Medida Provisória no 351, de 2007 (e a Lei no 11.488, de 2007, resultante
da sua conversão), as penalidades para as referidas infrações foram totalmente reconfiguradas,
conforme a nova redação dada ao citado art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Após a inovação, então, a legislação passou a prever expressamente duas multas
distintas, nos incisos I e II, com diferentes fatos geradores, alíquotas e bases de cálculo, de modo
que a jurisprudência administrativa tem, majoritariamente, reconhecido inexistir qualquer óbice à
aplicação simultânea (por exemplo, Acórdão no 1302-003.723, de 17 de abril de 2019, Relatora
Conselheira Maria Lúcia Miceli).
No caso sob julgamento, os documentos de lançamento revelam que, apesar de ter
invocado o art. 44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996, a autoridade fiscal aplicou a multa
no percentual estipulado após a inovação legislativa. Ou seja, fez retroagir a nova redação para
os fatos geradores ocorridos antes de sua edição. E, para tanto, invocou o art. 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Assim, apesar de ter havido a redução do percentual da multa isolada, foram
aplicadas as duas penalidades previstas na redação original, de modo que é necessário se curvar à
Súmula CARF no 105, para afastar a aplicação das multas isoladas, uma vez que as multas de
ofício incidentes sobre os valores devidos nos ajustes referentes aos anos-calendários de 2003 e
2004 já foram definitivamente exigidas e extintas.
Este foi, igualmente, o entendimento adotado pela 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, conforme ementa a seguir:
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.102 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000283/2008-10

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no
105. ALCANCE.
A Súmula CARF no 105, que enuncia que a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de
1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício, tem
aplicação em face de multas lançadas tendo por referência infrações cometidas antes da
alteração promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007. Tal súmula se aplica
inclusive nos casos em que a exigência tenha sido formalizada já com o percentual
reduzido de 50%. (Acórdão no 9101-003.212, de 8 de novembro de 2017, Relatora
Conselheira Adriana Gomes Rêgo)
3. CONCLUSÃO
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer das matérias e alegações abrangidas pelo pedido de desistência, e, quanto à parte
conhecida, por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para afastar a exigência das multas
isoladas pela ausência/insuficiência de recolhimento dos valores devidos a título de estimativa de
CSLL.
(Documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 775
DF CARF MF
Original